Tribunal: TJPA
Processo: 0038728-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038728-65.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMARINHO RIM LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0038728-65.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002
. HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002),
reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

Havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso.

Recurso conhecido e provido, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/04/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de id n° 16201343, que contém a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a exceção de pré- executividade para declarar extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição originária.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

Em se tratando de ICMS, sabe-se que prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295 SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436STJ.

Em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marc inicial da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a data de 12/01/2003, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos. Sendoassim, tendo em vista que a ação executiva fiscal somente foi ajuizada 01/08/2013, data posterior ao quinquênio prescricional, considerando o
dies ad

quem 12/01/2003,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação, impondo-se o improvimento do recurso de apelação neste capítulo.

A condenação referente aos honorários da Defensoria Pública deve ser afastada. Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a sentença no que tange à condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo ser afastada esta condenação

Em suas razões recursais (id n° 16708608),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
aponta a existência de contradição no julgado, na parte que negou em condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Assevera que de acordo com o julgado do STF no Recurso Extraordinário 1.140.0005/RJ (Tema 1.002), a Suprema Corte decidiu pelo reconhecimento do direito da Defensoria Pública, no percentual de honorários de sucumbência, superando o entendimento contido RESP 1199715 do STJ.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a superação da súmula 42 do STJ, para condenar o Estado do Pará, ao pagamento de verba sucumbencial, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEPO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 16033448).

De acordo com a certidão de id n° 16978851, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta a existência de contradição no julgado, na parte que negou em condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao tópico impugnado quanto à condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Inicialmente, convém destacar que, durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Sendo assim, havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso, motivo pelo qual passo à fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte.

Assim, tendo em vista que o feito se enquadra na hipótese do §3°, I do art. 85, e ainda, considerando que a demanda versa sobre execução fiscal, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024